Tribunal: TJMT
Processo: 1041714-79.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041714-79.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GOMES CHAVES - CPF: 398.090.302-82 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, mas deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC/2015.

III. Razões de decidir
3. Constatada omissão no acórdão embargado, por ausência de fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal.
4. Devido o reconhecimento do trabalho adicional realizado em sede recursal, impõe-se a fixação de honorários nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.
5. Arbitramento em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, em consonância com os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários advocatícios recursais em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.
Tese de julgamento: "É devida a fixação de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando o acórdão anterior omite sua apreciação, sendo cabível a sua fixação em embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11; 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 28.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE ANTONIO GOMES CHAVES, contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargado.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado contém omissão, haja vista que não se pronunciou sobre o pedido dos honorários advocatícios em sede recursal, configurando, assim, a situação prevista no art. 1022, II, do CPC/15.

Com efeito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, a embargante pugna pela fixação dos honorários sucumbenciais, levando em conta o desprovimento da apelação do Estado de Mato Grosso.

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão apontada, e, em consequência, sejam fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3, I do CPC/15.

O Embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise do pedido.

Em suas razões recursais a Embargante, que houve omissão e pugna pela fixação dos honorários considerando o provimento do recurso de apelação.

Da análise do acórdão, reconheço o vício de omissão aventado pela Embargante.

Vejamos o disposto no artigo 85, §1 e §11, previsto no Código de Processo Civil:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

No caso dos autos, verifica-se que o aresto embargado deixou de fixar a verba honorária, consoante disposto na legislação processual civil.

Feitas estas considerações, fixo os honorários advocatícios em grau recursal no percentual de 12%, sobre o valor do proveito econômico obtido.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VANTAGENS. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (PCCS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA N. 7/STJ. APLICAÇÃO.

I - A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II - Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento." III - De acordo com a Súmula Administrativa n. 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC".

IV - No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação da decisão de origem foi depois de 18.3.2016.

V - Pretensão acolhida para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da verba sucumbencial fixada na origem.

VI - Embargos de Declaração providos, com efeito infringente.”(EDcl no AgInt no REsp 1623759/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025